Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, com o escopo de impugnar ato praticado pela d. Juíza da MM. 1a Vara Criminal de Brasília. No longo arrazoado lançado na petição inicial, os ilustres impetrantes discorrem, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime de estelionato contra a Administração Pública, em virtude da inserção de dados falsos de operação no Sistema de Bilhetagem Automática do DFTRANS, obtendo, juntamente com os demais denunciados, vantagem ilícita na ordem de quase R$ 8 milhões. Asseveram, ainda, que, nos autos da ação cautelar no 0733782-84, foi deferido pedido formulado pelo ilustre representante do Ministério Público, para sequestro e indisponibilidade de bens de 23 pessoas, incluindo “50% dos recebíveis devidos à paciente e demais pessoas físicas e jurídicas relacionadas a ela em razão de contratos com a Administração Pública, que está ocasionando um verdadeiro colapso na vida financeira da paciente, colocando em sérios riscos a continuidade da exploração do Sistema de Transporte Público Complementar Rural, que ocasionará, além do fechamento de sua empresa, na demissão de vários empregados diretos e indiretos”. Por outro lado, aduzem que não há justa causa no prosseguimento da ação penal (autos no 0733772-40), isso porque as condutas atribuídas à paciente pelo Ministério Público são atípicas. Quanto a este ponto, os impetrantes: i) argumentam que o Distrito Federal “já havia recebido os valores devidos no momento em que as empresas efetuaram as compras junto ao DFTRANS”; ii) questionam a apreensão de documentos; iii) ponderam que o valor indicado pelo Ministério Público na denúncia é “superestimado” e, ainda, contra-se em “duplicidade”. Requerem, nesse rumo, o deferimento de liminar, “para determinar a suspensão da ordem de bloqueio de 50% dos recebíveis proferida na Ação Cautelar Inominada”, assim como o “desbloqueio e o levantamento dos valores retidos pela SEMOB” e, em definitivo, a concessão da ordem, para trancamento da ação penal. Brevemente relatados. Passo a decidir. Pela presente impetração, de quase 50 (cinquenta) laudas, os impetrantes insurgem-se tanto em relação à decisão que determinou a constrição de bens, proferida nos autos da ação cautelar no 0733782-84, como em relação ao processamento da ação penal no 0733772-40, na qual a agora paciente foi denunciada pela prática dos crimes descritos no art. 171, § 3o, por 50 vezes, e 288, ambos do Código Penal. No que se refere à constrição de bens, os impetrantes praticamente reproduzem as razões constantes do recurso de apelação interposto nos autos da ação cautelar, redistribuídos à minha relatoria recentemente, e ainda pendentes de conclusão. Nestes autos, a apelação interposta desafia a r. decisão pela qual o d. Juiz do conhecimento determinou a constrição de bens dos diversos denunciados (ID 23776967 da ação cautelar), que está assim fundamentada: “Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na qual requer a decretação do SEQUESTRO e indisponibilidade dos ativos financeiros, bens móveis e imóveis, existentes em nome MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA, MARCOS AURÉLIO LOPES DOMINGOS, ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, ELIANE ALVES AMARAL e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS e das pessoas jurídicas TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA LTDA. (TRANSPORT MOBILIDADE), TRANSRURAL TRANSPORTES LTDA. (TRANSPORT MOBILIDADE), RUBENS CARLOS DA CUNHA (TRANSPORTES CUNHA), EMPRESA DE TRANSPORTE CUNHA EIRELI (TRANSPORTE CUNHA), COOTRANSP – COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA. (GRANDE BRASÍLIA), DJS33 COMUNICAÇÃO TURISMO E TRANSPORTES LTDA. (DJS33 COMUNICAÇÃO), DJS DISTRIBUIDORA E EDITORA LTDA. (SINAL VERDE JORNAL DO TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL), JR LOPES TRANSPORTES LTDA (JR TRANSPORTES), KINMAR TRANSPORTES LTDA. (TRANS KINMAR), . R G PINTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (GRUPO CONTABILIS ASSESSORIA EMPRESARIAL), RAYSSA REPRESENTAÇÕES LTDA. (RAYSSA JEANS), GUERRA AUTOMÓVEIS E INVESTIMENTOS LTDA., TB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (TEXAS BEER), ELIANE ALVES AMARAL (ELIANE IMÓVEIS) e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS (DIGS). Na Representação, o Ministério Público relata que após investigações, ofereceu denúncia nos autos no. 0733772-40.2020.8.07.0001 em desfavor dos representados, pessoas físicas, pelo cometimento dos crimes de estelionato contra a Administração Pública e associação criminosa no contexto da investigação que se convencionou chamar Operação TRICKSTER. (...) De fato, o sequestro ou o arresto e indisponibilidade de bens são essenciais para assegurar a dilapidação ou alienação de bens que serão necessários para garantir o ressarcimento, ainda que parcial, do prejuízo causado ao erário. A medida cautelar tem fundamento no Decreto-lei no. 3.240/41, o qual tem como fim o sequestro dos bens, mesmo lícitos, da pessoa indiciada que tenha causado prejuízo à Fazenda Pública, tendo o objetivo de garantir o ressarcimento, ainda que parcial, do prejuízo causado ao erário. (...) Assim, considerando que referida medida destina-se ao ressarcimento do prejuízo causado à Fazenda Pública, para tanto podendo incidir sobre quaisquer bens dos indiciados, mesmo os adquiridos licitamente, sem vinculação com o crime e anteriormente a este e, ainda, considerando, a existência de indícios da prática, em tese, pelos representados dos crimes acima mencionados, verifico ser o caso de deferimento da medida pleiteada. Com efeito, os indícios colhidos até o momento a partir da utilização dos meios ordinários de investigação, sintetizados no pedido ministerial, apontam para o suposto envolvimento dos investigados na prática dos crimes de estelionato contra a Administração Pública e associação criminosa. Consigne-se que presentes o fumus boni iuris, consistente nos indícios da prática do fato pelos representados, o que se consubstancia no recebimento da denúncia por este Juízo, e o periculum in mora, uma vez que necessária a medida a fim de evitar que se desfaçam dos bens ou valores, o que impossibilitaria o ressarcimento ao Erário em caso de eventual condenação. (...) Quanto aos indícios de participação de cada um dos representados nos fatos, necessários ao deferimento do pedido, TRANSCREVO parte da denúncia oferecida nos autos no. 0733772-40.2020.8.07.0001, onde consta qual teria sido, em tese, a atuação de cada um: “28. Ao tempo dos fatos, MARIA ALESSANDRA conduziu as ações dos associados da TRANSPORT, sendo a principal dirigente. Nesse período explorou as linhas 0.132 e 132.3 (veículos prefixos 600784, 600890, 604097, 604101 e 604119), nas quais efetuou inúmeros descarregamentos fraudulentos de cartões de viagens. MARIA ALESSANDRA providenciou o descarregamento fraudulento de cartões e inseriu dados fraudulentos no sistema de bilhetagem, inclusive na qualidade de motorista. MARIA ALESSANDRA tratou com o denunciado RONALDO ALVES DA CUNHA acerca da instalação de validadores na linha do também denunciado DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA nos quais efetuou descarregamento fraudulento. (...) Ante o exposto, acolho a representação ministerial para DEFERIR o pedido e determinar: 1 - O SEQUESTRO e indisponibilidade de todo e quaisquer valores até o limite de R$ 7.784.579,76 (sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), que se encontrem depositados em contas bancárias e investimentos ativos vinculados aos CPFs das pessoas físicas e CNPJs das pessoas jurídicas abaixo listadas, para tanto devendo ser oficiado ao Banco Central e Instituições Financeiras para que procedam o bloqueio e, do mesmo modo, via SISBAJUD: 1. MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, brasileira, filha de Eulália Maria de Lima Queiroz e de Luiz Evaristo de Queiroz, nascida em 28/05/1975, portadora da CIRG no 1.608.879 e do CPF no 759.708.131-68, residente na Quadra 204, lote 03, apto. 702, Residencial Quarto Mirante, Águas Claras/DF, CEP 71939-540, telefone (61) 98501-1268; (...) Oficie-se ao Distrito Federal para que recolha 50% dos recebíveis devidos aos Requeridos e das pessoas jurídicas relacionadas acima em razão de contratos com a Administração Pública, valores esses que deverão ser depositados em conta judicial vinculada a este Juízo até julgamento final da ação penal”. Já em relação à ação penal, os impetrantes impugnam o seu processamento, argumentando, em síntese, que não há justa causa para tanto, isso porque as condutas que teriam sido praticadas pela ora paciente são atípicas. Consoante consta da denúncia, os denunciados “inseriram dados falsos de operações que nunca ocorreram no Sistema de Bilhetagem Automática, a partir do descarregamento sequenciado de créditos negociados ilicitamente com terceiros, auferindo vantagens econômicas indevidas, em prejuízo do Distrito Federal” (ID 74609896 da ação penal). Em face dos fatos acima retratados, afigura-se manifesta a conclusão acerca da inadmissibilidade do presente writ, seja pela impropriedade e inaquedação da via heróica eleita, seja pelo cabimento de outras medidas judiciais para se contrapor às insurgências aqui manifestadas. Ora, natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus, de invergadura constitucional,resta que tal sede afigura-se inteiramente incompatível com a análise aprofundada de elementos de prova, pois, conforme ensina a melhor doutrina, trata-se de “ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Da mera leitura da petição inicial depreende-se a dimensão da pretensão, que envolve, necessariamente, o aprofundamento de exame nas provas documentais. O exemplo da complexidade é apresentado pelos próprios impetrantes que, imediatamente anterior ao pedido, assim alegam na peça exordial: “Considerando que o processo contém mais de 5 mil páginas, serão juntadas apenas os documentos imprescindíveis para análise da presente ação, para julgamento do mérito e a concessão da liminar. (...)1. Livro Caixa da Permissão da Paciente referente ao mês de fevereiro de 2021; 2. Notas Fiscais e Relatórios de Glosas de 50% efetuados por ordem judicial da 1a Vara Criminal de Brasília; 3. Despesas referente ao mês de fevereiro de 2021; 4. Despesas apuradas referente ao mês de outubro de 2020; 5. Comprovação de que a quantia descrita na DENUNCIA é superestimada e está em duplicidade, com cobrança em bis in idem, consoante descritos na SAC/08-2018, com base no despacho da SEMOB relacionado a manifestação da Assessoria Jurídico-Legislativa, contida na Nota Jurídica n. 246/2020, tudo referente a SAC 08/2018, que trata de analise realizada pela Gerencia de Combate a Operação Irregular - GECOPI, com vistas a identificar eventuais valores apurados em duplicidade, tanto na SAC 08/2018 EMITIDA PELA CONTROLADORIA-Geral do Distrito Federal – CGDF, quanto em processos de auditoria operacional, instaurados pela GECOPI. 6. Comprovante de Pagamento das GLOSAS - Resposta ao requerimento no 38/2020, formulado pela Apelante, solicitando informações relativas às glosas administrativas a si imputadas, oriundas da SAC 08/2018, referente ao período de março 2014 a junho de 2018, que gerou o Despacho – Semob/ST/AEX, dispondo, em síntese das seguintes informações: i) As glosas realizadas em desfavor da permissionária em questão foram determinadas pela Controladoria Geral do Distrito FederalCGDF por meio da SAC08/2018 (51297838) no âmbito do Processo SEI no 00098-00005657/2018-50; ii) as aludidas glosas totalizaram a importância de R$142.331,64; iii) Em razão de determinação feita pela então Diretoria Administrativo-Financeira, Memorando SEIGDF n.o 108/2018 - DFTRANS/DG/DAF (51298374) do dia 21/03/2020, os pagamentos à permissionária Maria Alessandra Queiroz Lima foram suspensos, e os valores a repassar, glosados; iv) Desse modo, até a recepção da determinação de glosas da SAC 08/2018 foram feitas glosas no montante de R$ 171.402,00 durante o período de 21/03/2018 a 07/05/2018.; v) O valor glosado de R$ 171.402,00 foi utilizado nas glosas da SAC 08/2018; iv) Como o valor a ser glosado apurado pela SAC 08/2018 foi de R$ 142.331,64, e o valor glosado inicialmente foi de R$ 171.402,00, houve glosa a mais no valor de R$ 29.070,36; v) O valor de R$ 29.070,36 foi devolvido no dia 24/05/2018 conforme cópia do Relatório de Repasse anexa ao presente processo sob Id. SEI no (51298903). O montante mencionado no item anterior foi utilizado para liquidação dos valores de que tratam a SAC 08/2018, restando um saldo de R$29.070,36, o qual foi devidamente restituído à permissionária, em 24/05/2018. Documento que comprova o pagamento das GLOSAS, vinculado a permissionária MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, que descreve o valor devido apurado pela CGDF (R$142.331,64), tendo sido realizado inicialmente a glosa no valor de R$171.402,00 no período de 21/03/2018 a 07/05/2018 e posteriormente devolvido o valor cobrado a mais em 24/05/2018. 7. Prova de que a Paciente denunciou ao Órgão Gestor, em 11/JAN/2013, a venda ilegal de vale transporte na Rod. P. Piloto, prejudicando sobremaneira, a prestação de serviço de sua permissão, já anexada na indicial e vídeo anexo. 8. ATA DA 9a REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DE 2018 DA SEMOB, realizada em 25/10/2018, onde ficou deliberada o seguinte: (...) A Diretoria colegiada no que se refere aos pagamentos de PLE e PNE às cooperativas, deliberou que realizará o pagamento direto às cooperativas das notas emitidas até a data de Portaria 314/2018, de 6 de julho de 2018, respeitando o limite do saldo de empenho, a partir da vigência da portaria não serão aceitas notas fiscais que não sejam em nome do permissionário. A Diretoria Colegiada deliberou também que adotará o mesmo procedimento para todos os pagamentos diários, seguindo entendimento do Parecer 812/2018 PRCOM PGDF que trata da matéria, considerando que os contratos são firmados com os permissionários. Para tanto a DIRTI vai gerar os relatórios do cruzamento de informações para possibilitar a identificação do resgate de crédito por permissionário, já anexada na Inicial. 9. CNPJ da TRANSPORT MOBILIDADE e data de sua inscrição. 10.Contrato aditivo de renovação da PERMISSÃO da Paciente; 11. Requerimento de cadastro da TRANSPORT junto ao DFTRANS a DFTRANS, em 23/05/2017 para operar no Serviço de Transporte Público Complementar Rural – STPCR e Termo de Recebimento de CHIP SAM, em 20/06/2017, declarando que recebeu 27 chip’s para utilização na realizado do trabalho. 12.Processo Administrativo de bloqueio judicial de 50% sobre o pagamento de Vale Transporte; 13. Notas Fiscais referentes ao pagamento BRUTO de PLE e PNE, sendo repassando o valor líquido, após desconto de 50% de bloqueio judicial”. Como é de curial sabença, a via especialíssima do habeas corpus, por óbvio, não é o instrumento adequado para insurgências de tal natureza, sobretudo por implicar análise técnica, sendo inviável qualquer conclusão acerca da ilegalidade manifesta. Admitir o contrário seria banalizar a ação constitucional em comento, de natureza excepcional, em ofensa à previsão constitucional e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Não bastassem as considerações antes expostas, o presente writ ainda se revela inadmissível por reproduzir insurgência manifestada nas razões de apelação, que fora aviada contra a. decisão na qual o d. Juiz do conhecimento, em ação cautelar, determinou a constrição dos bens. Conforme já consignado, referida apelação encontra-se pendente de análise. Inviável, assim, a reprodução, ainda que por instrumentos distintos, da mesma pretensão. Por fim, em relação à ação penal, os impetrantes suscitam a ausência de justa causa para o seu regular prosseguimento. Entretanto, referida ação penal já se encontra com tramitação avançada (fase de resposta à acusação), sendo absolutamente desproporcional o pedido de arquivamento por falta de justa causa. Além das condições de procedibilidade previstas no art. 41 do CPP, existe suporte probatório mínimo às imputações, razão pela qual não há que se falar em ausência de justa causa, que possa justificar, desde já, o seu trancamento. Conforme sedimentado na jurisprudência, “o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (RHC 128887, STJ, DJe 20/10/2020), não sendo a hipótese posta para julgamento. Com estas considerações, concluo que a presente impetração afigura-se inadmissível, sob quaisquer dos pontos de vista analisados. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT em face da inadequação da via eleita, com suporte no dispositivo constante do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.